Tribunal: TJDFT
Processo: 0745061-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0745061-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS FERNANDO VIANA DE VIANA AGRAVADO: VILAR ADMINISTRACAO DE BENS LTDA D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar sobre a preliminar arguida em contrarrazões. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator